Tribunal: TJMT
Processo: 1000646-15.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000646-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), SUZIENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 011.912.191-35 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº 1000646-15.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

SUZIENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DA TOTALIDADE DOS NUMERÁRIOS ARRESTADOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DOS EXECUTADOS E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESPROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pela executada ora agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO Nº 1000646-15.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

SUZIENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
SUZIENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA
,

contra a decisão monocrática que,
na Execução de Título Extrajudicial proposta por
BANCO BRADESCO S/A
,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de agravo,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 48139467, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO Nº 1000646-15.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

SUZIENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
SUZIENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA
,

contra a decisão monocrática desta relatora que
negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Pois bem
.

Ao analisar o pedido da parte recorrente no recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“[...].

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
SUZIENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA
contra a decisão interlocutória que, na
Execução por Título Extrajudicial
movida por
BANCO BRADESCO S/A
, dentre vários comandos, acolheu em parte a exceção de pré-executividade interposta para:

a
) reconhecer a ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da execução;
b
) manter o bloqueio de 50% dos valores arrestados nas contas bancários dos executados, este correspondente à meação do devedor Sr. ELDEBERTO DE OLIVEIRA, em decorrência da comunhão parcial de bens que rege o matrimonio do casal e,
c
) condenar o banco agravado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$2.500,00.

Em suma, sustenta a agravante o desacerto da decisão recorrida, por entender que além não ter sido devidamente fundamentada, afigura-se contrária ao entendimento jurisprudencial, posto que se reconheceu a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, não há falar em manutenção da penhora de 50% dos valores bloqueados de suas contas bancarias.

No mais, discorda do valor fixado a título de honorários advocatícios, requerendo sua majoração e, ao final pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

A liminar postulada foi indeferida, conforme ID nº 30612645.

As informações do Juízo singular foram prestadas no ID nº 31286986.

Contraminuta (ID nº 34064478) pela ratificação do decisum.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Extrai-se dos autos que o exequente/agravado
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
contra os executados
G E INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA, ELDEBERTO DE OLIVEIRA e sua esposa SUZIENE MARIA DA SILVA e GILBERTO RUI DE OLIVEIRA
, visando o recebimento da importância de R$ 113.828,11, originária do saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro nº 010239995, firmada entre as partes em 24/06/2016, no valor principal de R$ 130.000,00, pagável em sessenta (60) parcelas, vencendo a primeira em 24/07/2016 e a última em 24/06/2021 (ID nº 30458466)

No entanto, como os executados se tornaram inadimplentes e não demonstraram nenhum interesse em se compor de forma amigável, tal fato deu ensejo ao ajuizamento da ação executiva.

Ato contínuo, como os executados não foram localizados pelo Oficial de Justiça para citação, o exequente requereu o arresto de numerários das suas constas bancários pelo Sistema Bacenjud, sendo o pedido deferido, consoante decisão de ID nº 21286246.

O arresto foi positivo, sendo bloqueado os seguintes valores nas contas dos executados:

ELDEBERTO DE OLIVEIRA
-
R$ 328,19
(trezentos e vinte e oito reais e dezenove centavos) da conta da Caixa Econômica Federal;

SUZIENE MARIA DA SILVA
-
R$ 40.800,90
(quarenta mil oitocentos e noventa reais) da conta CCLA Ouro Verde de MT;

R$ 21.537,49
(vinte e um mil quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e nove centavos) da conta XP Investimentos CCTVM S/A;
R$ 5.833,06
(cinco mil oitocentos e trinta e três reais e seis centavos) do Banco Cooperativo Sicredi;
R$ 2.434,12
(dois mil quatrocentos e trinta e quatro reais e doze centavos) do Banco Inter;
R$ 1.499,82
(mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos) da conta Orama CVTM S/A, totalizando o valor de
R$72.105,39
(setenta e dois mil cento e cinco reais e trinta e nove centavos).

Na sequência, compareceu espontaneamente aos autos a executada
SUZIENE MARIA DA SILVA
, apresentando a exceção de pré-executividade, conforme ID nº 30458462.

Sustentou, para tanto, que não é parte legítima para figurar no polo passiva da execução, posto que sua participação no contrato se deu apenas na condição de cônjuge anuente e não avalista, razão pela qual, pugnou pela extinção da lide, com a exclusão do seu nome do polo passivo e, por consequência, o desbloqueio da integralidade dos valores de suas contas bancárias.

Decidindo o incidente, o Juízo
a quo

acolheu em parte
a exceção de pré-executividade para:
a
) reconhecer a ilegitimidade da executada
SUZIENE MARIA DA SILVA
para figurar no polo passivo da execução;
b
) manter o bloqueio de 50% dos valores arrestados nas contas bancárias dos executados, este correspondente à meação do devedor Sr. ELDEBERTO DE OLIVEIRA, em decorrência da comunhão parcial de bens que rege o matrimonio do casal e,
c
) condenar o banco agravado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$2.500,00.

Dessa decisão agravou a executada
SUZIENE MARIA DA SILVA

Pois bem.

Prejudicial - nulidade da decisão por ausência de fundamentação

Não prospera a prejudicial suscitada.

Isso porque, conforme se depreende do ato decisório recorrido no ID nº 30458456, não se verifica a alegada ausência de fundamentação e tampouco generalidade, visto que, ao proferi-lo, expressou o magistrado de forma clara e suficiente as razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da totalidade da pretensão jurisdicional almejada pela agravante.

É certo que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“
Fundamentação suficiente
. Ocorre quando o juiz indica, para sustentar o próprio convencimento, razões que são objetivamente adequadas, sob o plano lógico das máximas de experiência a justificar a decisão. [...].”
(NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 16ª ed. Editora Revista dos Tribunais. 2016. São Paulo. p. 1248)

“Fundamentação Concisa
. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação. ” (
NERY JÚNIOR, Nelson, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9ª edição - 2006, comentários ao artigo 165, p. 378
)

Assim, foram observados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, já que o magistrado atendeu à prestação jurisdicional ao fundamentar sua decisão, mesmo que de modo conciso/suficiente – o que não se confunde com a ausência da motivação necessária ou decisão genérica, tanto que possibilitou à agravante a interposição de recurso.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO DE PRISÃO DO EXECUTADO PELO NÃO PAGAMENTO DA PENSÃO – ART. 733, CPC – DEFERIMENTO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE ACORDO REALIZADO ANTERIORMENTE JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO QUANTO AO VALOR INTEGRAL DO DÉBITO – DESCABIMENTO – PENSIONAMENTO ANTERIORMENTE ACORDADO SOMENTE QUANTO À AJUDA PARA DESPESAS DO ENXOVAL DO INFANTE – PENSÃO DE UM SALÁRIO MÍMINO FIXADA EM AÇÃO DE ALIMENTOS - INADIMPLÊNCIA CONSTATADA - MANDADO CITATÓRIO E INTIMATÓRIO CLARÍSSIMO AO ESPECIFICAR O VALOR DO DÉBITO, BEM COMO QUE SE REFERE ÀS TRÊS ÚLTIMAS PARCELAS EM ATRASO – DECRETO PRISIONAL MANTIDO – RECURSO IMPROVIDO.

Não há falar-se em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelos agravados.

Se dos autos restou constatado que o acordo firmado entres as partes – agravante e agravado – junto ao Juizado Especial Itinerante – J.E.I, no valor de R$200,00 se referiu unicamente ao pensionamento para ajuda das despesas do enxoval do infante, não merece reforma a decisão monocrática que, em ação de alimentos, fixou a prestação alimentícia provisória em favor do agravado em um salário mínimo.

Comprovado nos autos a inadimplência do agravante quanto à pensão alimentícia fixada em favor do agravado nos autos de ação alimentos contra ele intentada, afigura-se escorreita a decisão que decretou sua prisão por inadimplência de prestação alimentícia.

Mostra-se descabida a alegação do agravante de que há excesso de execução e que somente foi citado para apresentar justificativa quanto às parcelas dos meses de outubro e novembro/2010, se, consta claramente do mandado de citatório e intimatório o valor do débito, a especificação que se refere as três últimas parcelas da pensão alimentícia em atraso, não há que se falar em ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório. ”
(TJMT – RAI nº 33285/2012 – Rel. Desa. Marilsen Andra Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, julgado em 01/08/2012)

Rejeito
a prejudicial suscitada.

Mérito

Quanto à questão de mérito, ou seja, a liberação do
bloqueio de 50% dos valores arrestados nas contas bancários dos executados, melhor sorte não socorre à agravante.

Isto porque, restou incontroverso o fato de que a Sra.
SUZIENE MARIA DA SILVA
é casada pelo regime de comunhão parcial de bens com o executado
ELDEBERTO DE OLIVEIRA
, conforme extrai-se da certidão de casamento constante do ID nº 30458477.

Portanto, à hipótese, descabe falar em desbloqueio da totalidade dos valores arrestados nas contas bancários dos executados, porquanto ainda que a recorrente não seja parte legítima para figurar polo passivo da lide executiva, afigura-se devido o bloqueio, em razão da comunicabilidade dos bens do casal, já que a priori, 50% dos valores bloqueados pertence ao executado
ELDEBERTO DE OLIVEIRA
.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OMISSÃO CONFIGURADA - FIRMA INDIVIDUAL - CONFUSÃO PATRIMONIAL - AUSÊNCIA PERSONALIDADE JURÍDICA - DÍVIDA CONTRAÍDA POR UM DOS CÔNJUGES - REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL - BENS QUE SE COMUNICAM - DÉBITO CONTRAÍDO EM PROL DO CASAL - POSSIBILIDADE DE PENHORA - RECURSO PROVIDO - VÍCIO SANADO - ACÓRDÃO EMBARGADO ALTERADO NA SUA CONCLUSÃO.

[...]

Ambos os cônjuges respondem pela dívida contraída por um deles após a celebração do casamento em que foi adotado o regime de comunhão universal de bens, tendo em vista que estes se comunicam. Outrossim, aquele que quiser livrar da constrição judicial, bens próprios ou de sua meação, na ação judicial ajuizada contra o outro cônjuge, deverá opor Embargos de Terceiro comprovando que a dívida não o beneficiou. In casu, não tendo comprovado que a dívida não converteu em proveito do casal/entidade familiar, o titular da empresa Recorrida não se livrou do ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do NCPC, e da presunção supramencionada, razão pela qual, a improcedência dos Embargos de Terceiro é medida que se impõe, o que justifica a modificação do julgamento proferido no Apelo, a fim de que a sentença de 1º grau seja mantida em todos os seus termos. ”

(TJMT – RAC nº 0103031-63.2017.8.11.0000, Rel. Des. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, publicado no DJE 27/11/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – PENHORA "ON LINE" NAS CONTAS BANCÁRIAS DA ESPOSA DO EXECUTADO - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL - RESGUARDO DA MEAÇÃO - POSSIBILIDADE. - Levando-se em consideração as regras de comunicabilidade de bens dos regimes legais supletivos (comunhão universal e parcial de bens, antes e depois do Código Civil de 2002) e que, em regra, o patrimônio do cônjuge responde pelo cumprimento da obrigação de seu parceiro, possível a penhora de percentual equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos valores eventualmente depositados nas contas bancárias de titularidade do cônjuge da parte executada - Agravo provido. ”
(TJ-MG - AI: 10569070086982001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data de Publicação: 05/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE NÃO DEVEDOR - REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - PRESUÇÃO DA COMUNICAÇÃO DOS BENS - POSSIBILIDADE DE PENHORA REFERENTE À MEAÇÃO DO CÔNJUGE DEVEDOR. Se os bens móveis presumem-se adquiridos na constância do casamento e, se os bens adquiridos na constância do casamento pertencem, em cada quota parte, aos cônjuges, tem-se que nenhuma ilegalidade há na busca pelos bens registrados exclusivamente em nome de um deles, pois, até prova em contrário, pelo menos a metade ao cônjuge devedor pertence, momento que perfeitamente cabível a penhora, mas, ressalta-se, restrito a meação do devedor. ”

(TJ-MG - AI: 10687090714738004 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 11/07/2019, Data de Publicação: 19/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. PENHORA SOBRE OS BENS DA CÔNJUGE. CASAMENTO SEGUNDO O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DA MEAÇÃO DO DEVEDOR. Na hipótese de ser infrutífera a penhora de bens do próprio executado, afigura-se viável o deferimento do pedido de penhora dos bens registrados no nome do cônjuge do devedor, que integram a sua meação. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 70074757428 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 19/10/2017, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/10/2017)

Por fim, também não prospera a pretensão da agravante de majoração da verba honorária (R$2.500,00) fixada pelo juízo a quo, posto que
nos termos do artigo 85, §2º do CPC/15 é possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa do Magistrado desde que observado o grau e zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza da importância da causa.

No caso, da análise detida dos autos, constata-se que a matéria discutida na exceção de pré-executividade não constituiu questão de alta complexidade e tampouco demandou um estudo aprofundado para postulação da exclusão da agravante do polo passivo feito, pelo que
considero razoável e até excessiva a verba de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) arbitrada pelo juízo
a quo
.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
nego provimento monocrático
ao recurso
.

P.I.C.

Cuiabá, 14 de abril de 2020.
-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
”

No caso, a agravante
SUZIENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA
,

ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões de agravo, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacaram especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020